Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-20.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Receptação. Dolo. Provas. Desclassificação para forma culposa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de receptação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se há prova suficiente para condenação; (ii) se possível desclassificar a conduta para a forma culposa.
III. Razões de decidir
3. No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
4. Os depoimentos dos policiais, somados ao do réu que, abordado próximo à motocicleta e com as chaves dessa, disse, em juízo, que a adquiriu de pessoa desconhecida, em via pública, por valor bem abaixo do mercado, sem qualquer documento que comprovasse a origem lícita do bem, e sem indicar o vendedor ou a conta utilizada na transação, demonstrando que o réu tinha ciência de tratar-se de produto de origem ilícita, são provas suficientes do crime de receptação.
5. Se as circunstâncias do crime demonstram dolo de receptar, não se desclassifica a conduta para a modalidade culposa.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 742.304/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 21/6/2022; TJDF, Acórdão 1369856, 00052574220168070012, Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo, Relatora Designada: Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, Câmara Criminal, j. em 13/9/2021; Acórdão n.1179052, 20141310032715APR, Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. em 13/06/2019.